Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706262-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALICE VASCONCELOS LIMA RECORRIDO: ALEXANDRE JOSE SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso na data de 02/08/2023 e, após intimação (ID 50170596) anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento relativo às custas iniciais (ID 50170598), não promovendo o recolhimento do preparo recursal. Acrescento que, embora tenha a recorrente pleiteado os benefícios da gratuidade de justiça, não anexou aos autos qualquer documentação apta a ensejar análise de sua suposta condição de hipossuficiência. Por essas razões, o recurso inominado é deserto. Acerca do tema colaciono julgado da Eg. 2a Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente nos quais defende a existência de vício na Decisão ID. 49040025, a qual reconheceu a deserção do recurso inominado, apresentado pela insuficiência do recolhimento do preparo. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. No caso, não assiste razão à parte embargante. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e dos respectivos comprovantes de pagamento. IV. No caso, a Decisão ID. 48830332 foi clara ao dispor que deveria a embargante comprovar que havia realizado o recolhimento do preparo no prazo de 48h contados da interposição, conforme dispõe o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Todavia, o embargante não cumpriu a referida determinação legal, haja vista ter juntado apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas judiciais (ID. 49005776 e 49005777), não comprovando o pagamento do preparo. Portanto, ante a ausência de vícios ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1750157, 07564815320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator